Tribunal: TJBA
Processo: 8047862-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047862-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTEILMANAGEMENT HOLDING DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO SOUZA MEIRELES, JAYME UBALDO NUNES NETO, VIVIAN FERREIRA PADILHA CORREIA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de instrumento. Reajuste de Plano de Saúde. Falso Coletivo. Decisão que indeferiu tutela antecipada em ação revisional de contrato de plano de saúde. A agravante sustenta que os reajustes aplicados ao seu plano de saúde são abusivos e desproporcionais, contrariando a regulamentação da ANS, e que o plano deveria ser reconhecido como individual e não coletivo, ante a inexistência de vínculo representativo efetivo com a entidade contratante. Demonstrada a probabilidade do direito, considerando que a planilha acostada aos autos evidencia reajuste desproporcional, em percentual muito superior à inflação do período e aos índices autorizados pela ANS para planos individuais, aplicam-se os precedentes dos Temas 952 e 1.016 do STJ, que coíbem reajustes abusivos mesmo em planos coletivos. Configurado o periculum in mora, tendo em vista que a manutenção dos reajustes nas condições atuais pode levar a agravante a suspender o pagamento do plano por impossibilidade financeira, privando-a de assistência médica essencial, o que configura risco à saúde e à própria vida. Inexistência de risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso julgado improcedente o pedido ao final, as empresas poderão cobrar as diferenças devidas devidamente atualizadas. Agravo Provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8047862-39.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante ANTEILMANAGEMENT HOLDING DO BRASIL LTDA e, como agravado, SUL BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao Agravo de Instrumento e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.